Tribunal: TJDFT
Processo: 0747796-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747796-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA RIBEIRO ARANTES AGRAVADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo KARINA RIBEIRO ARANTES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Ruitemberg Nunes Pereira, que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" e outros, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela requerente agravante. É o relato do essencial. O presente Agravo de Instrumento não foi instruído de documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Havendo dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, mostra-se admissível a determinação para que sejam apresentados documentos atualizados aptos a comprovar a capacidade econômica da parte. Dessa forma, intime-se o recorrente para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração de imposto de renda e extratos de todas as contas bancárias, sob pena de indeferimento. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator